Tribunal: TJDFT
Processo: 0747410-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747410-46.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDOS: LEONARDO RANGEL LIMA e ELAINE LIMA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica ocorre quando o Poder Judiciário, em casos excepcionais, precisa “levantar o véu da pessoa jurídica” (‘lifting the veil’). 2. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve o interessado demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para ampliação subjetiva do processo (CPC, art. 134, §4o), apontando as provas indiciárias das alegações, que serão apreciadas, naturalmente, durante o processamento do incidente, após a apresentação de contestação pelos possíveis atingidos. 3. No caso vertente, o que se observa é que o pedido de instauração do incidente atende aos requisitos estabelecidos em lei material, ao menos, por haver aparente insolvência decorrente da ausência de numerários depositados em contas bancárias e indícios de criação de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, estando amparado em mínimos elementos probatórios, o que logicamente ainda depende de confirmação em procedimento próprio, garantido o contraditório e a ampla defesa. 4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno julgado prejudicado. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 133 do Código de Processo Civil, 49-A e 50, ambos do Código Civil, bem como 28 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deveria ter sido indeferida, em face da ausência dos respectivos requisitos legais. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 835 do CPC, ao argumento de que os ora recorridos não teriam observado a ordem de bens penhoráveis, sendo caso de se aplicar o meio menos gravoso da execução. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. No ID 24939711, as recorrentes pugnam que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto Carlos Keppler, OAB/SP 68.931. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 133 e 835, ambos do CPC, 49-A e 50, ambos do CC, bem como 28 do CDC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do causídico Roberto Carlos Keppler, OAB/SP 68.931 (ID 24939711). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027